Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NÃO OBSERVADA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que confirmou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.2.O réu/apelante alegou adimplemento substancial, sustentando o pagamento de 39 de 48 parcelas do contrato e afirmou não ter tido oportunidade de purgar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969; (ii) saber se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (iii) saber se foi assegurado ao devedor o prazo legal para purgar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 1.622.555/MG) afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, mesmo quando o devedor tiver quitado a maior parte das parcelas. 5. Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando o credor fiduciário exerce o direito de buscar o bem diante do inadimplemento contratual. 6. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato supre o requisito da mora, nos termos do Tema Repetitivo no 1.132 do STJ. A ausência de recebimento decorreu da omissão do devedor em atualizar seu endereço, não sendo possível imputar tal falha ao credor. 7. O prazo para a purgação da mora foi corretamente assegurado nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.